Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei n. 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 11.12.2019 (ID 15327495), sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
IV. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 15374210), o recorrente quedou-se silente (ID 15866694). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: O recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Insuficientes os documentos à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família (recorrente solteiro, residente em condomínio em área nobre e sem evidência de qualquer gasto extraordinário). Ademais, elas não são de valor elevado no Distrito Federal, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Regularmente intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, o recorrente quedou-se inerte. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
V. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (e sem qualquer manifestação), é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.
VI. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.